Tribunal: STF
Processo: AI 649140
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO
   AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      O § 5º do artigo 82 da Lei n. 9.099/95 faculta ao
   Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos
   adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93,
   IX, da Constituição do Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.